Tribunal: TCU
Processo: 032.742/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12806/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.742/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Ferreira Santos (XXX.815.504-XX); Aureliana Barboza da Silva Nobrega (XXX.244.384-XX); Carolina Bandeira Domiciano (XXX.489.234-XX); Daniel Figueiredo de Oliveira (XXX.059.283-XX); Emerson Hugo de Oliveira Leon (XXX.124.839-XX); Jose Wellgton do Nascimento (XXX.640.324-XX); Mario Marcio Vasconcelos Batista Filho (XXX.420.594-XX); Valter Ferreira Rodrigues (XXX.628.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.